Tribunal: STF
Processo: RE 1280814
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. LIMITAÇÃO DO TETO. RENDA MENSAL DO BENEFÍCIO. READEQUAÇÃO AO TETO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS NS. 20/1998 E 41/2003. REVISÃO DE BENEFÍCIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Rio Grande do Sul:
     “Trata-se de ação em que a parte autora postula a revisão do seu benefício de aposentadoria por tempo de contribuição que titula desde 27/11/1985, com a aplicação do limitador instituído pela EC n. 20/98 (R$ 1.200,00), e a partir de 01.01.2004, pela EC n. 41/2003 (R$ 2.400,00), com o pagamento das diferenças, devidamente reajustadas. 
    A sentença julgou improcedente o pedido. 
    A parte autora recorre. Sem razão, contudo.
    Registro, por oportuno, que esta Turma Recursal alia-se ao entendimento da Turma Regional de Uniformização da 4ª Região de não aplicação da revisão pelos novos tetos trazidos pelas Emendas Constitucionais 20 e 41 aos benefícios de aposentadoria concedidos pela sistemática do menor e do maior valor- teto (…).
    Pela sistemática anterior, a média dos salários-de-contribuição nunca poderia atingir o maior valor teto, uma vez que o salário-de-benefício correspondia a uma média do salário-de-benefício limitado ao menor valor teto e um percentual da média sobre o excedente, que não superava 80% desta parcela. 
    A única forma de conceder a revisão dos novos tetos constitucionais para os benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988 seria alterando a forma de cálculo do salário-de-benefício então vigente. Contudo, o precedente do STF (RE 564354), que assentou entendimento no sentido de que "é possível a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional nº 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional nº 41/2003 àqueles que percebem seus benefícios com base em limitador anterior, levando-se em conta os salários-de-contribuição que foram utilizados para os cálculos iniciais", não determina nem reconhece a ilegalidade dos artigos 28 da CLPS/1976 e 23 da CLPS/1984. 
    Conforme memória de cálculo do benefício originário (1 -procadm06, fl. 39), a média dos salários de contribuição foi de Cr$ 4.742.132,67. Para a competência 11/1985, o maior valor teto correspondia a Cr$ 9.112.000,00. Portanto, no caso em análise, a média dos salários de contribuição é inferior ao maior valor teto. 
    Dessa forma, não merece provimento o recurso da parte autora, devendo a sentença ser mantida. (…)
    Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, e, tratando-se de condenação com parcelas vencidas e vincendas, limitados nos termos da Súmula 76 do TRF 4ª. Região. Não havendo valor da condenação, os honorários ficam arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Sendo a parte recorrente beneficiária da AJG, suspendo a exigibilidade dos honorários, enquanto perdurar os motivos do deferimento da AJG. Custas, na forma da lei. 
    Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso da parte autora” (e-doc. 11).
    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 5º, o caput do art. 37, o inc. IV do art. 194, o § 5º do art. 195 e os §§ 1º e 4º do art. 201 da Constituição da República, o art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e o art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003.
    Assinala que “já houve o reconhecimento da Repercussão Geral da matéria por este Egrégio Tribunal no RE 564.354, tendo sido pacificada a matéria no sentido de ser devida a readequação do teto a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional que alterou o valor daquele” (fl. 4, e-doc. 15).
    Argumenta que “o INSS, em desacordo com a reforma trazida pela citada Emenda Constitucional, pretendeu continuar pagando todos os benefícios anteriores a 16/12/1998 e 19/12/2003 de acordo com os limites de R$ 1.081,50 e R$ 1.200,00 respectivamente. Para tanto, o Ministério da Previdência e Assistência Social editou normas internas (Portarias), estabelecendo que somente para os benefícios concedidos a partir de 16/12/1998 e 19/12/2003, o teto seria de R$ 1.200,00 e R$ 2.400,00 criando regra diferente da trazida pela Emendas Constitucionais em tela, que não traz nenhuma exceção em suas disposições” (fl. 5, e-doc. 15).
    Sustenta que “o beneficiário tem direito a pagamento maior do que o teto, mas, em razão de uma limitação legal tem seu valor de benefício diminuído, por certo que o aumento do limite resultará numa adequação do valor do benefício ao teto, respeitando-se sempre o cálculo do valor devido (RMI) e as contribuições vertidas ao sistema” (fl. 8, e-doc. 15).
    Assevera que “o raciocínio aplicado no julgamento do RE 564.354, também é aplicável aos benefícios concedidos antes da vigência da Constituição Federal de 1988, época em que a legislação previdenciária também estabelecia tetos a serem respeitados, no caso, o menor e o maior valor teto” (fl. 10, e-doc. 15).
    Ressalta que, “tendo ocorrido qualquer limitação quando do cálculo da Renda Mensal Inicial, inclusive, pelo menor valor teto, não restam dúvidas acerca do direito da parte ora Recorrente em ter seu benefício readequado aos novos limites/tetos estabelecidos a partir das Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003. Sendo que as diferenças devidas devem ser apuradas na fase de cumprimento de sentença” (fl. 11, e-doc. 15).
    Pede “seja o mesmo conhecido e provido, reformando a decisão para garantir a parte ora Recorrente o direito a aplicação dos novos tetos previstos através das EC’s 20/98 e 41/2003 a partir de sua vigência conforme requerido na peça inicial” (sic, fl. 12, e-doc. 15). 
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    4. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 564.354-RG (Tema 76), de minha relatoria, este Supremo Tribunal assentou não configurar ofensa ao ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados ao teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas.
    Não é o caso, todavia, de devolver estes autos à origem para observância da sistemática da repercussão geral, pois, além de a controvérsia já ter sido analisada pela Turma Recursal de origem, há outros óbices processuais impeditivos da apreciação do mérito do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
     “A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF)” (RE n. 694.347-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.2.2013). 
    “Conforme disposto no art. 323, primeira parte, do Regimento Interno do STF, redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, a  verificação da ocorrência de repercussão geral apenas se dará quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão. Precedente” (ARE n. 1.091.780-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.6.2019). 
    “Apesar de a petição recursal trazer preliminar de repercussão geral, não é de se proceder ao exame de sua existência, uma vez que, nos termos do art. 323 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com a redação introduzida pela Emenda Regimental nº 21/07, primeira parte, o procedimento acerca da existência da repercussão geral somente ocorrerá ‘quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão’” (ARE n. 905.962-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.2.2016).
    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o juiz relator analisou a aplicação do Tema 76 de repercussão geral na espécie vertente para reconhecer que “o precedente do STF (RE 564354), que assentou entendimento no sentido de que ‘é possível a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional nº 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional nº 41/2003 àqueles que percebem seus benefícios com base em limitador anterior, levando-se em conta os salários-de-contribuição que foram utilizados para os cálculos iniciais’, não determina nem reconhece a ilegalidade dos artigos 28 da CLPS/1976 e 23 da CLPS/1984” (fl. 2, e-doc. 11).
    6.  A Turma Recursal de origem, ao analisar as provas documentais apresentadas pela recorrente, concluiu que, “conforme memória de cálculo do benefício originário (...), a média dos salários de contribuição foi de Cr$ 4.742.132,67. Para a competência 11/1985, o maior valor teto correspondia a Cr$ 9.112.000,00. Portanto, no caso em análise, a média dos salários de contribuição é inferior ao maior valor teto” (fl. 2, e-doc. 11).
    Rever o decidido nas instâncias antecedentes demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inviável em recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS NS. 20/1998 E 41/2003. REVISÃO. VERIFICAÇÃO DO VALOR DO BENEFÍCIO NA DATA DA CONCESSÃO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.222.579-ED-AgR, de minha relatoria, DJe 20.3.2020).
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO RMI. TETO. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu ser possível a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional nº 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional nº 41/2003 àqueles que percebem seus benefícios com base em limitador anterior, levando-se em conta os salários de contribuição que foram utilizados para os cálculos iniciais. (RE 564.354, Pleno). O mencionado entendimento, contudo, não aproveita à pretensão, uma vez que o benefício em análise não foi limitado ao teto no momento de sua concessão. 2. A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante nos autos, bem como a alegar erro na aplicação da lei ao caso. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.238.165-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.2.2020).
    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE RMI. APLICAÇÃO DOS NOVOS TETOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 930.380-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.5.2019).
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Revisão de benefício. Limitação ao teto. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.221.138-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 11.11.2019).
    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora